Tribunal: TJPA
Processo: 0805107-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805107-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON DA CRUZ VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a soltura de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão cautelar viola o princípio da homogeneidade; (ii) aferir se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva; e (iii) avaliar a possibilidade da substituição da custódia por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é a via adequada para discutir a alegada violação ao princípio da homogeneidade, pois a eventual desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena a ser aplicada é tarefa própria do juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal.

4. A prisão preventiva do paciente se justifica em virtude do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas, o que revela periculosidade concreta e risco à integridade física e psicológica da vítima.

5. A alegação de consentimento da vítima para aproximação do réu, a fim de afastar a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via do
habeas corpus.

6. É incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto não se mostram adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública e conferir proteção à vítima, sendo que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não é meio adequado para exame de ofensa ao princípio da homogeneidade, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, tarefa própria do juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal. 2. A prisão preventiva se justifica pela reiteração no descumprimento de medidas protetivas, pois evidencia risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. 3. A alegação de consentimento da vítima para aproximação do réu, a fim de afastar a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva, demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, sendo incabível na via do
habeas corpus.
4. Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto insuficientes para garantir a ordem pública e conferir proteção à ofendida. 5. A existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada”.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 661.757/SE, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC n. 694.864/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no HC n. 789.658/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC n. 913.536/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANDERSON DA CRUZ VIEIRA, no qual se aponta constrangimento ilegal sob o argumento de que a prisão preventiva foi decretada e mantida à míngua dos requisitos legais, bem como não houve descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, pois mantinha contato com a vítima por meio de aplicativo de mensagem, de modo que o consentimento da ofendida afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, sustentando, por fim, violação ao princípio da homogeneidade e a possibilidade de aplicação de cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Nesse contexto requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia e expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas alternativas diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 25627178) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 25739995), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 25894653).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

No ponto, convém ressaltar a impossibilidade na via sumária do
habeas corpus
do exame de suposta ofensa ao princípio da homogeneidade, porquanto não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao acusado, tampouco concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado, tarefas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (
vide
AgRg no HC n. 913.536/SP
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.06.2024).

No caso em exame, a impetração aponta constrangimento ilegal na prisão do paciente, decretada em decorrência do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas no processo nº 0808139-81.2024.8.14.0039, em favor da vítima Anna Karolyna Rodrigues Galdino em 13/11/2024 (ID 25562196 - Pág. 15-18).

Sustenta que a decisão foi proferida à míngua dos requisitos legais e que não houve descumprimento das medidas protetivas de urgência pelo paciente, pois mantinha contato com a vítima de forma consentida e amigável por meio de aplicativo de mensagem, o que afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, ressaltando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Não obstante, verifica-se que os argumentos acima delineados não conduzem à concessão da ordem.

A esse respeito, importante ressaltar ser admissível a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, III, CPP).

A literalidade da lei ressoa na jurisprudência da Corte Superior, cujo entendimento é firme no sentido de que “constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas”, de modo que em caso de reiteração delitiva, “recomenda-se a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 789.658/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 28.02.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente mediante fundamentação idônea, ressaltando que o descumprimento das medidas coloca em risco a segurança física e psicológica da vítima, conforme motivação empregada na decisão transcrita a seguir:

Da Prisão Preventiva

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo ratificado, ainda, que o poder público tem o dever de garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

A respeito da prisão preventiva cabe destacar que constitui modalidade de segregação cautelar, via de exceção, que pode ser decretada judicialmente, desde que presentes os pressupostos e os fundamentos que a autorizam.

No presente caso, os pressupostos restaram comprovados, eis que há indícios de que o flagranteado seja autor do crime de descumprimento de medida protetiva anteriormente já conferidas em desfavor do mesmo.

Quanto às hipóteses de decretação de prisão preventiva, entendo que, no caso em análise, estão preenchidas as do art. 312 do CPP, pois o flagranteado com o crime praticado colocou em risco a fragilizada ordem pública, tendo em vista que desrespeitou as medidas deferidas em seu desfavor, demonstrando total descontrole de suas ações, colocando ainda em risco a segurança física e psicológica da vítima.
[...]

Portanto, entendendo este juízo restarem presente o requisito acima exposto, autorizador da prisão preventiva, inaplicável seria conceder medidas cautelares diversas da prisão, a qual evidentemente passariam a ser inócuas e ineficazes, vez que o flagranteado descumpriu as medidas protetivas deferidas em seu desfavor nos autos nº 0808139-81.2024.8.14.0039.

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA ANDERSON DA CRUZ VIEIRA, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal
. (ID 25562193, grifo nosso).

De igual modo, a decisão que indeferiu o pleito revogatório apresentou fundamentos concretos para manter a prisão do coacto, destacando a inadequação de qualquer das medidas cautelares no caso em exame. Confira-se:

“
As medidas cautelares na espécie não têm aptidão necessária para cumprir a finalidade desejada (CPP, art. 282, §6°, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019). Anoto que o comparecimento periódico em juízo, ainda que acompanhado de outras condições, não se mostram suficientes para o caso. Tampouco a proibição de acesso a lugares específicos mostra-se adequada, visto que anteriormente o investigado foi proibido de ir a casa da ofendida e mesmo assim foi. A proibição de manter contato com a vítima não é o bastante no caso concreto, pois ele já foi proibido anteriormente e mesmo assim manteve. A proibição de ausentar-se da comarca não se relaciona às circunstâncias do fato. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga se mostra insuficiente. A suspensão do exercício de função pública e internação provisória não se aplicam à espécie. O monitoramento eletrônico mostra-se insuficiente, nesse momento, pois não há como o investigado ser monitorado de maneira que impeça o descumprimento das demais medidas protetivas que não necessitam de aproximação da ofendida.

O processo encontra-se tramitando normalmente e dentro da legalidade.

Acerca da presença do
periculum libertatis
, este é verificado no risco que a vítima estará correndo com a liberdade do réu neste momento. Não há possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares, pois como já analisado anteriormente, o réu demonstrou que não está disposto a cumpri-las, pois sequer foi quis cumprir as medidas protetivas de urgência, tendo que ter sua custódia decretada para que as medidas fossem respeitadas.

Outrossim, as informações de que haveria contato entre vítima e denunciado não bastam para fins de revogação da prisão preventiva, tendo em vista que o bem jurídico tutelado pelo crime é o normal funcionamento da Administração da Justiça, com o escopo especial de assegurar o prestígio e a garantia da potestade estatal, representada pelo Poder Judiciário, que é violada pelo descumprimento da medida protetiva judicialmente imposta.

A segregação cautelar do réu harmoniza-se com a jurisprudência, que reconhece o descumprimento de medidas protetivas como motivo idôneo para a custódia cautelar [...]

Com esses fundamentos e amparado nos artigos 311, 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, c/c artigo 20 da Lei 11.340/2006, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON DA CRUZ VIEIRA”. (ID 25562194, grifo nosso).

Por outro lado, embora tenha sido pontuado a existência de entendimento jurisprudencial no sentido de que o consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, clarifico que o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que “a discussão acerca do consentimento da vítima a fim de afastar a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via do
habeas corpus
” (STJ,
AgRg no HC n. 661.757/SE
, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 17.08.2021).

Por derradeiro, ressalto que “diante do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública e conferir proteção à vítima”, sendo que “a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada” (STJ,
AgRg no HC n. 694.864/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26.10.2021).

Ao lume do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/06/2025